Tribunal: TJDFT
Processo: 0722841-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722841-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: PAULO JOSE MAURICIO EMBARGADO: ELDER OLIVEIRA DE SOUSA COSTA D E S P A C H O Como não houve o pagamento do crédito, tampouco a garantia do juízo com vistas a se suspender o trâmite do cumprimento de sentença enquanto é apreciada a impugnação, determino que o juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia, onde o feito tramitou na primeira instância, em auxílio a esta Relatora, proceda à penhora dos bens do executado para o fim de satisfazer o crédito do exequente nos termos da petição de ID 58986451 e do despacho de ID 60363676. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora